Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731708-84.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLUENCY CURSO DE INGLES LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLUENCY CURSOS DE INGLÊS LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE NULIDADE DE AVISO PRÉVIO” ajuizada em face de SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S/A: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA-ME em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S.A. O autor alega que celebrou com a parte requerida, na qualidade de operadora de plano de saúde, contrato de assistência à saúde empresarial, cuja vigência teve início em 27 de setembro de 2008. Sustenta que, diante de recorrentes insatisfações com a qualidade da rede de atendimento disponibilizada pela operadora, em 25 de junho de 2025, manifestou expressamente sua intenção de proceder ao cancelamento imediato do plano de saúde. Aduz que a solicitação formulada foi respondida no dia 03 de julho de 2025, ocasião em que a operadora condicionou o cancelamento do contrato à observância de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, com fulcro na cláusula 32.1.1 do instrumento contratual. Defende tal exigência encontra óbice na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em especial na Resolução Normativa no 455/2020, a qual, em seu artigo 17, afastou a obrigatoriedade de cumprimento de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rescisões contratuais imotivadas, desde que superado o prazo de 12 (doze) meses de vigência contratual. Requer a concessão de tutela de urgência para manter sobrestado, até o julgamento final da ação as cobranças das mensalidades referentes aos meses de julho e agosto de 2025 (vinculadas ao aviso prévio de 60 dias). Emenda de Id. n. 243976527. É o relatório. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo relata o autor, as partes celebraram contrato de assistência à saúde empresarial, cuja vigência teve início em 27 de setembro de 2008. À época da contratação, restou estipulado que: 31.1.1 O cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após o período mínimo de vigência deste seguro estabelecido na ocasião da contratação. Tal cancelamento deverá ser previamente comunicado, por escrito, por qualquer das partes, com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência do efetivo cancelamento, sendo devido o pagamento dos prêmios durante este período. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na Resolução Normativa NS no 455/2020, afastou a obrigatoriedade de cumprimento de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rescisões contratuais imotivadas, desde que superado o prazo de 12 (doze) meses de vigência contratual. Contudo, a referida Resolução foi expressamente revogada pela Resolução Normativa ANS n° 557/22, cujo artigo 23 estabelece que: “Art 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Desta feita, em princípio, é legítima a exigência da ré de aviso prévio de 60 dias e o pagamento dos prêmios nesse período, uma vez que há previsão contratual expressa nesse sentido. Diante do exposto, não vislumbro, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelo autor, de modo a autorizar o deferimento do pedido de tutela de urgência. INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A Agravante sustenta (i) que, “no exercício legítimo de seu direito à resilição unilateral do contrato, manifestou, em 25 de junho de 2025, sua inequívoca intenção de promover o imediato cancelamento do plano de saúde contratado”; (ii) que “a Requerida condicionou o cancelamento à observância de um aviso prévio de 60 (sessenta) dias, com fulcro na cláusula 32.1.1 do pacto contratual; (iii) que a “exigência imposta pela operadora encontra óbice direto no artigo 7o, §3o, da Resolução Normativa no 412/2016 da ANS, a qual disciplina de forma inequívoca o procedimento de exclusão de beneficiários em contratos coletivos empresariais”; (iv) que “o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009, que previa a exigência de aviso prévio de 60 dias, foi expressamente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS”; (v) que a previsão contratual “é flagrantemente nula, haja vista ter sido declarada ilegal por meio da Ação Civil Pública no 0136265- 83.2013.4.02.51.01, decisão esta dotada de eficácia erga omne”; (vi) que “a superveniência da Resolução Normativa no 557/2022, a qual revogou a RN no 455/2020, não tem o condão de afastar ou infirmar os efeitos da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cujo comando se mantém hígido e plenamente eficaz”; (vii) que “a revogação administrativa de norma infralegal não se sobrepõe à autoridade de decisão judicial transitada em julgado, dotada de eficácia erga omnes, tampouco possui força suficiente para restaurar a validade de cláusula anteriormente declarada abusiva e nula”; (viii) que “toda e qualquer cláusula contratual que imponha tal exigência, respaldando-se em ato normativo já declarado nulo, não pode subsistir, por constituir afronta direta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato”; (ix) que “o envio de dois boletos subsequentes ao pedido de cancelamento configura um erro inaceitável, e pode acarretar a inscrição do autor nos cadastros inadimplentes”; e (x) que “a exigência de aviso prévio configura prática abusiva, sendo inadmissível compelir o beneficiário a permanecer vinculado ao contrato por mais 60 dias após a manifestação de sua vontade de rescindi-lo”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar que a parte Agravada se abstenha de promover, por quaisquer meios — físicos, eletrônicos ou virtuais —, a cobrança das mensalidades referentes aos meses de julho e agosto de 2025, vinculadas à cláusula de aviso prévio de 60 dias” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 74669548). É o relatório. Decido. O contrato de assistência à saúde foi celebrado em 2008 e assim em princípio não está sujeito a resoluções normativas da ANS editadas posteriormente e a decisões judiciais a ela relativas concernentes a condições para resilição unilateral. Caso prevaleça entendimento em sentido contrário, a sentença proferida na Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.51.01, que deu ensejo à revogação do parágrafo único do artigo 17 a Resolução Normativa 195/2009, não impediria, também em princípio, a edição de novo ato normativo pela agência reguladora competente. No plano da cognição sumária, portanto, não é possível concluir pela probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator